Tribunal: TJSP
Processo: 1000392-15.2017.8.26.0296
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inexistência de omissão, contradição e erro material – Análise clara e precisa de todas as questões alegadas pelas partes – Embargos rejeitados."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000392-15.2017.8.26.0296/50000, da Comarca de Jaguariúna, em que é
embargante EXPRESSO JOTA JOTA LTDA - EPP, é embargado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e JOSÉ MARCOS MARRONE.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000392-15.2017.8.26.0296/50000 -Voto no 49059
2
VOTO No: 49059
EDEC.No: 1000392-15.2017.8.26.0296/50000
COMARCA: JAGUARIÚNA
EBTE. : EXPRESSO JOTA JOTA LTDA EPP
EBDO. : BANCO DO BRASIL S/A
”EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Inexistência de
omissão, contradição e erro material
Análise clara e
precisa de todas as questões alegadas pelas partes

Embargos rejeitados.”
1) Alega a embargante a existência
de infringência no v. acórdão de fls. 755/767 do
disposto
no
art.
937
do
CPC,
causando
cerceamento de defesa, e ao art. 1 013, § 3o, I,
do CPC, pois os autos deveriam retornar ao
primeiro grau para o enfrentamento das demais
questões. Aduz, ainda, que há omissão quanto às
anomalias e abusividades das operações passadas
que estão apontadas na própria cédula, assim
como
contradição
e
erro
material,
pois
desnecessária ação própria para a revisão de
contratos
bancários
extintos,
novados
ou
quitados.
Houve regular processamento.
É o breve relatório.
2)
Não
merecem
acolhimento
os
embargos.
Nos termos do art. 1 022 do Código
de Processo Civil de 2 015 (Lei 13 105/2 015),
os embargos de declaração cabem contra qualquer
decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000392-15.2017.8.26.0296/50000 -Voto no 49059
3
A hipótese de omissão foi melhor
disciplinada pela nova lei adjetiva, que além de
estabelecer a situação em que o órgão julgador
deixa de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente
de assunção de competência aplicável ao caso
“sub judice”, também apontou as situações de
deficiência na fundamentação; aquelas previstas
no art. 489, §1o (art. 1 022, par. único do
CPC/2 015).
“In
casu”,
a
embargante
busca
conferir aos embargos o efeito modificativo de
forma isolada e exclusiva, o que é inadmissível,
conforme preleciona DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES: “As hipóteses de cabimento
quanto a essa espécie atípica de
embargos de declaração são aquelas
previstas
expressamente
em
lei:
omissão, contradição, obscuridade e
erro material (...)
Ocorre,
entretanto,
que
em
algumas hipóteses de saneamento de
contradição e omissão
muito mais
frequente na segunda hipótese
o
provimento dos embargos de declaração,
com o consequente saneamento do vício,
poderá ensejar a modificação do conteúdo da decisão recorrida. O
efeito do provimento dos embargos de
declaração
será
atípico,
porque
somente ele se afasta da estrutura
básica
desse
recurso,
mas
tal
atipicidade é uma decorrência lógica e
natural
da
possibilidade
de
enfrentamento de novas questões no
recurso no caso de omissão ou da
escolha
entre
duas
posições
inconciliáveis

no
caso
de
contradição.” (NOVO CÓDIGO DE PROCESSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000392-15.2017.8.26.0296/50000 -Voto no 49059
4
CIVIL COMENTADO. ARTIGO POR ARTIGO -
p. 1718
Ed. JUSPODIVM
2 016 -
SALVADOR).
Da
mesma
forma,
não
subsiste
qualquer contradição, a qual é definida pela
doutrina como a “justaposição de fundamentos
antagônicos” (Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio
Cruz Arenhart. Processo de Conhecimento Vol. 2.
p.545. Revista dos Tribunais. 2007. São Paulo.)
Restou expressamente consignado no
aresto
que,
é
certo
que
o
eventual
reconhecimento da abusividade e nulidade de
algumas cláusulas e encargos contratuais não
anula
o
contrato
celebrado,
nem
impede
a
discussão sobre os contratos anteriores, nos
termos da Súmula 286/STJ.
No entanto, os embargos à execução
devem se limitar ao título executivo e eventuais
relações anteriores entre as partes devem ser
objeto de ação própria, isso porque os embargos
à execução, embora tenham natureza jurídica de
ação, visam à defesa do devedor, com amplitude
limitada aos fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos do título executivo ou da obrigação
deduzida pelo exequente, como se depreende do
art. 736 do CPC/1973 (art. 914, CPC/2015) e art.
745,
V
(fls.
762),
inexistindo
omissão,
contradição (com o acórdão citado, que não se
trata de recurso repetitivo) ou erro material.
O v. acórdão também foi expresso ao
dispor que cabível a reforma da r. sentença que
extinguiu a execução por ausência de pressuposto
para o seu desenvolvimento (fls. 639/640), e nos
termos do art. 1 013, § 3o, I, do CPC, passou-se
à análise do mérito, pois o processo estava em
condições de imediato julgamento (fls. 762).
Nenhuma omissão ou contradição com
relação ao disposto no art. 937, do CPC, tendo
em vista que não houve oposição ao julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000392-15.2017.8.26.0296/50000 -Voto no 49059
5
virtual por qualquer das partes.
Na
verdade,
independentemente
do
enfoque trazido ao debate pela embargante, o
certo é que ela pretende rediscutir matéria já
analisada nos autos.
Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que a embargante suscitou para fins
de prequestionamento, nos termos do art. 1 025
do Código de Processo Civil de 2 015.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos. Desde já fica a embargante advertida de
que a reiteração deste expediente com intuito de
rediscussão do julgado ensejará a aplicação da
multa prevista no art. 1 026, §2o, do CPC/15.
J.B. FRANCO DE GODOI
Relator